Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS "ESTÁGIO I" E "ESTÁGIO II". CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. 1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos. 1.2. “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” 1.3. O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. 1.4. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente consiste em saber qual é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo singular determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal. 1.5. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que acolheu a objeção formal de incompetência absoluta suscitada pelo réu.
3. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, com destaque para as demandas em que a União seja interessada, na posição de autora, ré, assistente ou oponente. 3.1. Assim, convém observar que a competência da Justiça Federal não decorre de eventual "interesse" da União em abstrato. Ressalte-se que o deslocamento da competência, nesses casos, só pode ocorrer nos termos do art. 109 da Constituição Federal. 3.2. Na hipótese em exame a demanda está submetida ao procedimento comum de modo que, caso tivesse havido delegação pelo poder público federal, para a prática do ato ora impugnado, poderia haver a fixação da competência na Justiça Federal, de acordo com a regra constitucional já aludida, em composição com o preceito legal estampado no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, mas não estamos, aqui, a cuidar de mandado de segurança e nem há indicação de delegação de poder pela União para a prática do ato ora em exame.
4. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese por meio da sistemática da repercussão geral (tema no 1154): “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 4.1. Convém ressaltar que a aludida tese abrange as hipóteses de obrigação de fazer consubstanciada na expedição de diploma e de pagamento de eventual indenização decorrente, o que se distingue da hipótese ora em análise.
5. Recurso provido.